Tribunal: TJDFT
Processo: 0005468-65.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, E ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. RÉU REVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra a companheira, bem como lesão corporal contra a enteada de um ano e três meses de idade, em contexto de violência doméstica e familiar, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial aberto e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos motivos e das consequências do crime; (iv) examinar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e da autoria é demonstrada por laudos de exame de corpo de delito, documentos médicos e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, revelando-se harmônica e coerente com a narrativa apresentada pela vítima.
4. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos técnicos e documentais, como no caso.
5. As lesões corporais restam comprovadas pelos exames periciais, afastando a tese defensiva de inexistência de dano físico e a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
6. O dolo eventual em relação às lesões sofridas pela criança é evidenciado pela conduta violenta do agente, que assumiu o risco ao agredir a companheira enquanto esta segurava a filha no colo.
7. O ciúme e o sentimento de posse exacerbados configuram motivos do crime de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, legitimando a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.
8. As consequências do delito extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, diante do abalo psicológico relatado pela vítima, sendo desnecessária prova técnica específica para tal constatação.
9. Nos crimes de violência doméstica, os danos morais são presumidos (in re ipsa), sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso na denúncia.
10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se excessivo o montante inicialmente fixado, o que justifica sua redução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.